Tribunal: TJMT
Processo: 1023632-17.2021.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023632-17.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS DO NASCIMENTO - CPF: 056.749.521-32 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANTONIO DOUGLAS CESAR FERREIRA - CPF: 002.826.941-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARVALHO RIBEIRO - CPF: 353.563.161-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 700.638.231-95 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – CRIMES DE AMEAÇA E DE LESÃO CORPORAL [ART. 147,
CAPUT
C/C ART. 129, § 9.º AMBOS DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N.º 11.340/06] – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DAS PENAS-BASES IMPOSTAS CONTRA O RÉU – CABIMENTO – EM RELAÇÃO A AMBOS OS CRIMES, VISLUMBRA-SE A INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS EMPREGADOS NA CULPABILIDADE DO AGENTE E, EXCLUSIVAMENTE QUANTO AO DELITO DE LESÃO CORPORAL, A ABSTRATIVIDADE DOS ARGUMENTOS LANÇADOS NOS MOTIVOS DO CRIME – REPRIMENDA FINAL REAJUSTADA -
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

- Como é cediço, o potencial conhecimento da ilicitude não constitui elemento apto para demonstrar a maior reprovabilidade da conduta ilícita do acusado e majorar a pena-base, razão pela qual, em ambas as dosimetrias penais confeccionadas em primeiro grau, faz-se de rigor fixar a pena-base no mínimo legal.

- A negativação dos motivos do crime com base na mera alusão à banalidade, sem a exposição de elementos concretos que amparem tal convicção, não se traduz em fundamento bastante para o recrudescimento da reprimenda, tornando impositivo estabelecer a pena-base do crime de lesão corporal no mínimo legal.

Apelo conhecido e provido.

APELANTE
LUCAS DO NASCIMENTO

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS DO NASCIMENTO
contra a r. sentença de ID 149291291 prolatada pelo d. Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis – MT, nos autos da ação penal n.º 1023632-17.2021.8.11.0003, na qual foi
condenado
, em concurso material, pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 9.º c/c art. 147,
caput
, ambos do Código Penal, com as implicações da
Lei n.º 11.340/06,
à pena de
04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção
, em
regime inicial aberto
.

Nas razões recursais de ID 149291301, o recorrente requer
a retificação das penas-bases estabelecidas em seu desfavor
, pois, em ambas as dosimetrias penais, o desabono realizado na culpabilidade do agente amparou-se em argumento ínsito ao tipo penal, revelando-se, exclusivamente para o crime de lesão corporal, inidônea a carga negativa imposta nos motivos do crime.

Em contrarrazões recursais encartadas no ID 149291305, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e pugna pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer juntado aos autos digitais sob o ID 153651664, opina pelo
provimento
do apelo, a fim de que sejam retificadas as reprimendas impostas em desfavor do recorrente.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

C
umpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte dos autos que o recorrente
LUCAS DO NASCIMENTO
, vulgo “Leão”, foi
denunciado e condenado
pela prática dos crimes previstos no
art. 129, § 9.º [lesão corporal em ambiente doméstico] c/c art. 147,
caput
[ameaça], ambos do Código Penal, pois nos dias
19/09/2021
e
20/09/2021
, respectivamente, no interior da residência situada na rua João de Freitas, bairro Jardim Serra Dourada, na cidade de Rondonópolis – MT,
ofendeu a integridade corporal
da companheira
Josiane Oliveira Rodrigues
, assim como
ameaçou causar mal injusto
e grave contra aquela.

Em apertada síntese, o recorrente discutiu com a ofendida e, nesse contexto, desferiu diversos golpes em desfavor daquela, ocasionando as lesões descritas no Laudo Pericial n.º 200.1.2021.025498-01, assim como o sentimento de temor do algoz, bastante para que a fizesse refugiar na residência materna.

Na data subsequente, a vítima retornou ao imóvel do casal e, desde logo, percebeu o desaparecimento do botijão de gás que ali existia, motivando-a a se abrigar na casa do vizinho. Ocorre que o réu a encontrou no local e intentou nova investida violenta, não logrando êxito em razão da intervenção de terceiro.

Inconformado, o recorrente apossou-se de uma faca e, na sequência, disse que mataria a vítima, os filhos e todos os familiares daquela, a ensejar o acionamento da Polícia Militar e a prisão em flagrante daquele.

Contextualizado os fatos ilícitos, passa-se à análise das pretensões recursais.

1.

Das dosimetrias penais:

Ao que se depreende da r. sentença condenatória, a autoridade judiciária atribuiu carga negativa à
culpabilidade do agente
tanto no processo de individualização da pena do crime de ameaça como no de lesão corporal, valendo-se, em ambas as oportunidades, de idêntico argumento,
in verbis
:

“(...)
I -
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve (...)”.
(ID 149291291 - Pág. 8/9).

Como é cediço, o vetor atinente à
culpabilidade do agente
permite ao julgador aferir o maior ou o menor grau de reprovabilidade do comportamento do agente e da conduta realizada, sopesando a situação em que o fato ocorreu e o que era exigível do agente naquela circunstância.

No caso concreto, a magistrada
a quo
não trouxe à baila qualquer elemento concreto para ilustrar a maior reprovabilidade da ação desenvolvida pelo réu, limitando-se a destacar elementos abstratos e ínsitos ao próprio tipo penal [potencial conhecimento da ilicitude da conduta],
atuação esta inidônea e que comporta reparos por este juízo
ad quem
.

Acerca da temática, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“(...) elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base”.

(AgRg no HC n. 685.600/RR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

Destarte, consoante vindicado pela i. defesa,
excluem-se
as cargas negativas impostas no aludido vetor judicial.

Exclusivamente na dosimetria penal afeta ao crime de lesão corporal, a autoridade judiciária também desabonou os
motivos do crime
, sob o viés de que
“(...)
este não lhe favorece, vez que lesionou a esposa sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação”
(sic - ID 149291291 - Pág. 9).

Sobre o assunto, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça dispõe que a mera alusão à banalidade da ação se traduz em fundamentação genérica e inerente ao próprio tipo penal, não servindo, portanto, para o recrudescimento da reprimenda do agente.

Ilustrativamente:

“(...)
A assertiva de que o apelante lesionou (...) demonstrando a
banalidade
da ação” não justifica a depreciação dos
motivos
do
crime
, notadamente porque “fundada em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação” (STJ, HC nº 176004/MG). (TJMT, Ap nº 80478/2018). ”

(N.U
0006601-56.2014.8.11.0064
, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2019, publicado no DJE 27/03/2019).

Nesse viés,
exclui-se

a carga negativa atribuída ao vetor judicial.

À vista do exposto, cabível a retificação das dosimetrias penais confeccionadas em primeiro grau, nos termos a seguir expostos.

- Do crime de ameaça:

Na primeira fase, a avaliação do art. 59 do Código Penal revela-se totalmente favorável ao agente, razão pela qual a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, isto é, 01 (um) mês de detenção.

Na sequência, ratifica-se a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante atinente à prevalência das relações domésticas, assim como o não reconhecimento de causas de aumento e/ou diminuição da pena, razão pela qual a pena final persiste no mínimo legal [
01 (um) mês de detenção
].

- Do crime de lesão corporal:

Na primeira fase, a avaliação do art. 59 do Código Penal revela-se totalmente favorável ao agente, razão pela qual a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, isto é, 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, não houve o reconhecimento de qualquer agravante em desfavor do recorrente, mas tão somente a atenuante da confissão espontânea, ora sem a incidência dos efeitos reconhecidos em primeiro grau de jurisdição, em atenção à Súmula 231 do STJ. Assim, conserva-se a
pena no mínimo legal [03 (três) meses de detenção]
e, nesse patamar, ganha definitividade, à míngua de causas de aumento e/ou diminuição da pena.

- Do concurso material:

À luz do art. 69 do Código Penal, a pena definitiva alcança o patamar final de
04 (quatro) meses de detenção
,
quantum
o qual garante a manutenção do regime inicial aberto e as demais providências adotadas na r. sentença condenatória.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto
LUCAS DO NASCIMENTO
, a fim de impor as penas-bases dos crimes de ameaça e de lesão corporal nos mínimos legais. Por corolário, retifica-se a pena final para o valor de
04 (quatro) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicial aberto, sem a alteração dos demais pontos da r. sentença condenatória proferida
pelo d. Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis – MT, nos autos da ação penal n.º
1023632-17.2021.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023